Tribunal: TJMT
Processo: 0026922-50.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0026922-50.2015.8.11.0041
RECORRENTE(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
RECORRIDO(S): DIEGO GERDO KOCH
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 50673049) interposto por CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 41920469):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR PELO ATRASO DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO NA CONCLUSÃO DA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA À ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – INOCORRÊNCIA – EXTERNALIDADES PREVISÍVEIS E RISCO DA ATIVIDADE – ATRASO DE QUASE DOIS ANOS NA ENTREGA DA OBRA – CONDENAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE ALUGUEIS – TERMO FINAL – DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONALMENTE ARBITRADO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Fatores externos como o atraso das obras de infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água e esgotamento sanitário pela concessionária de serviço público dentre outros, relacionam-se com os riscos do empreendimento (venda de unidades habitacionais na planta) plenamente previsíveis, não guardando relação alguma com caso fortuito ou força maior.
O atraso de quase dois anos na entrega da unidade habitacional negociada acarreta danos morais que extrapolam os limites dos meros aborrecimentos, causando ao adquirente ansiedade e sentimento de frustração do sonho da casa própria que devem ser reparados.
Deve ser mantido o quantum indenizatório que, atento às peculiaridades e circunstância que permeiam a causa, atende aos primados de razoabilidade e proporcionalidade abalo moral impingido ao lesado.
Ao interpor o agravo interno, a empresa requerida apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada, devendo ser desprovido.” (TJMT. AGRAVO INTERNO INTEROSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0026922-50.2015.8.11.0041. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 29/04/2020. Publicado em 13/05/2020).
Opostos Embargos de Declaração pela parte Recorrente (id. 43182461), decidiu-se, in verbis (id. 48347465):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –TERMO INICIAL DO CÔMPUTO DOS JUROS DE MORA – NECESSIDADE DE ACLARAMENTO – DANO DECORRENTE DE ILÍCITO CONTRATUAL – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA – TENTATIVAS DE REDISCUSSÃO ACERCA DA OCORRÊNCIA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL A PARTIR DE JULGADOS EM SENTIDO CONTRÁRIO – DESCABIMENTO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.
Tendo o aresto embargado sido contraditório no que tange ao cômputo dos juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais decorrentes dos reflexos do atraso de quase dois anos para entrega de imóvel novo pela construtora, devem os embargos serem acolhidos neste ponto para fixar o dies a quo na data da citação válida, haja vista que o dano decorre de um ilícito contratual.
Descabe, no entanto, qualquer aclaramento no que tange à suposta divergência do aresto embargado com julgados de outros tribunais.” (TJMT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO INTEROSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0026922-50.2015.8.11.0041. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 24/06/2020. Publicado em 13/05/2020).
A Recorrente alega violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil e artigo 373, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que não restaram comprovados os elementos ensejadores da responsabilidade civil.
Acrescenta que, in casu, o atraso na entrega do imóvel ocorreu em razão da execução de obras de melhoria e expansão na região realizadas pela CAB/Águas Cuiabá, o que consubstanciaria caso fortuito/força maior, e que o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja a reparação civil.
Assim, pugna pelo provimento do recurso, com a exclusão da condenação por danos materiais e morais.
Aponta, ainda, contrariedade ao artigo 944 do Código Civil, sob a assertiva de que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, seria exorbitante, ocasionando o enriquecimento sem causa do Recorrido.
Recurso tempestivo (id. 51448976) e devidamente preparado (id. 51316954).
Contrarrazões no id. 54070953.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 996 do STJ.
O Recorrente alega ser indevida sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.
A referida questão foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.729.593/SP (Tema 996) o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.”, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. (...) 2. Recursos especiais desprovidos.” (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, concluiu:
“Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA contra a sentença que, nos autos da Ação de Indenização no 26922-50.8.11.0041 (Cód. 1008522) ajuizada por DIEGO GERDO KOCH, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do atraso na entrega do empreendimento, no valor equivalente a R$15.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença, bem como ao pagamento dos alugueis, no valor de R$770,00 ao mês, desde o deferimento da tutela antecipada até a efetiva entrega do imóvel. (...)
Segundo consta, embora o prazo para a conclusão da obra fosse o dia 30/09/2014, até o ajuizamento da ação, em 09/06/2015, o imóvel ainda não havia sido entregue. (...)
Assim, não resta dúvida de que a construtora apelante deve arcar com o valor dos alugueres que o autor teve de desembolsar para sua moradia após o escoamento do prazo de prorrogação (de 180 dias) da data prevista para a entrega (...)
Importante ressaltar que o referido atraso foi de quase dois anos!, já que o imóvel somente foi entregue em a 29/07/2016, conforme documentode ID. 17416953 - Pág. 6/7, quando deveria ter sido entregue em 30/09/2014 (ID. n. 17409954 - Pág. 4),”. (id. 41920470)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a construtora apelante deve arcar com o valor correspondente aos alugueres após o escoamento do prazo de prorrogação (de 180 dias) da data prevista para a entrega.
Diante desse quadro, quanto à pretensão recursal de exclusão dos danos materiais, é o caso de inadmissão do Recurso Especial pela incidência da sistemática de recursos repetitivos com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, visto que a decisão recorrida se encontra em consonância com o Tema 996 do STJ.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 186 e 927 do Código Civil e artigo 373, II, do Código de Processo Civil, a Recorrente alega que não restaram comprovados nos autos os elementos ensejadores da responsabilidade civil, que o atraso teria decorrido de caso fortuito/força maior e que o mero descumprimento contratual, por si só, não ensejaria a reparação. E, com esses argumentos, requer a exclusão da condenação por danos morais.
Aduz, ainda, violação ao artigo 944 do Código Civil, ao argumento que o valor fixado a título de danos morais seria exorbitante.
Quanto às alegações, consignou-se no acórdão recorrido (id. 41920470):
“No que tange ao dano moral indenizável, este se revela incontestável diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado, in casu, no atraso desarrazoado da entrega do imóvel.
Importante ressaltar que o referido atraso foi de quase dois anos!, já que o imóvel somente foi entregue em a 29/07/2016, conforme documentode ID. 17416953 - Pág. 6/7, quando deveria ter sido entregue em 30/09/2014 (ID. n. 17409954 - Pág. 4), situação que ultrapassa a esfera do mero dissabor, causando considerável abalo psicológico no adquirente, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria. (...)
Diante deste quadro, se concluiu que o atraso das obras de infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água e esgotamento sanitário, dentre outros, relacionam-se com os riscos do empreendimento, não guardando relação alguma com caso fortuito ou força maior.
No que tange ao valor da verba indenizatória arbitrada pelo juízo origem esta foi fixada dentro dos primados de razoabilidade e proporcionalidade com as peculiaridades do caso, estando dentro da faixa de valores arbitrados noutros julgados deste Tribunal, razão pela qual deve ser mantido.”(g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, notadamente em relação aos danos morais, bem como quanto ao valor da indenização demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA OU VALOR DA INDENIZAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Em relação aos danos morais, a pretensão não pode ser conhecida, porquanto a revisão do entendimento da Corte de origem, no tocante à existência de tais danos, bem como ao valor da indenização, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório acostados aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp 1529089/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) (g.n.)
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS ÚTEIS. VALIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais indenizáveis, pois a situação a que o agravado foi exposto ultrapassou o mero dissabor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame de provas, inviável em recurso especial. (...) 7. De acordo com a jurisprudência do STJ, "tratando-se de valor da indenização por danos morais, inviável a análise do recurso com base em dissídio pretoriano, pois, ainda que aparentemente possa haver similitude nas características objetivas das lides cotejadas, na dimensão subjetiva, os acórdãos serão sempre distintos, em face das peculiaridades de cada ato ilícito" (AgRg no REsp n. 918.829/ES, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 16/12/2010). 8. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII